Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700728-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: D.F. RECORRIDO: D. A. G. P. DESPACHO Reitero o despacho de ID 22209614, a fim de que os autos sejam encaminhados ao órgão julgador para eventual realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031